Tribunal: TJSP
Processo: 1002265-85.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO GIRO EMPRESA – Juros remuneratórios – Impossibilidade de limitação – Capitalização mensal – Previsão expressa – Comissão de permanência – Não cumulação com outros encargos – Adequação do início da

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade de produção doutras provas – Possibilidade de julgamento antecipado da lide.

MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO GIRO EMPRESA – Juros remuneratórios – Impossibilidade de limitação – Capitalização mensal – Previsão expressa – Comissão de permanência – Não cumulação com outros encargos – Adequação do início da correção monetária – Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064245
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002265-85.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que são apelantes RENAN
HENRIQUE TEIXEIRA – ME e ELIODE DA SILVA TEIXEIRA JUNIOR, é apelado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058 - Agudos - Voto 23.639 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1002265-85.2017 – AGUDOS.
Apelantes: Renan Henrique Teixeira ME e outra.
Apelada: Banco do Brasil S/A.
Juíza: Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira.
Voto 23.639
CERCEAMENTO DE DEFESA
Situação não
ocorrente
Desnecessidade de produção doutras
provas Possibilidade de julgamento antecipado da
lide.
MONITÓRIA CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
GIRO
EMPRESA

Juros
remuneratórios
Impossibilidade de limitação

Capitalização mensal
Previsão expressa

Comissão de permanência Não cumulação com
outros encargos Adequação do início da correção
monetária Recurso desprovido, com determinação.
1. A sentença de fls. 146/153, de relatório adotado e embargos
de declaração acolhidos (fl. 157), rejeitou embargos dos apelantes na ação
monitória da apelada, relacionada a contrato de capital de giro empresa, de
maneira a constituir título executivo judicial, na forma do pedido inicial
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada justiça gratuita.
Diz-se que é hipótese que o benefício da justiça gratuita seja
estendido também para o apelante Eliode da Silva Teixeira, que atualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058 - Agudos - Voto 23.639 - (fr)
3
está sem emprego e a viver de trabalhos esporádicos. Afirmam cerceada a
defesa, já que necessária produção de prova pericial, obstada pelo julgamento
antecipado do mérito. Argumentam que o contrato em causa é renegociação
de pactos anteriores, que não foram exibidos. Defendem incidência das regras
do Código do Consumidor e que a taxa de juros deve ser limitada. Sustentam
que deve ser afastado cálculo dos juros de maneira capitalizada, situação
vedada pelo ordenamento jurídico. A comissão de permanência não pode ser
cumulada com outros encargos (fls. 159/173).

Veio resposta (fls. 185/205).
É o relatório.
2. Em face dos documentos acostados a fls. 174/182, observa-se
que o apelante Eliode declarou perceber, no ano de 2019, rendimentos totais
de pouco mais de onze mil reais menos de um mil por mês com o que o
benefício da justiça gratuita é deferido a este. De qualquer sorte, como a
deliberação de fl. 157 já havia concedido idêntico benefício à outra apelante,
é hipótese de prosseguir com o exame do mérito recursal.
Não se cerceou defesa na hipótese de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade
ou não da produção de provas, seja em audiência ou perícia, ante as
circunstâncias de cada caso concreto (REsp 3.047-ES, Rel. Min. Athos
Carneiro, 4a Turma, DJU 17.09.90). Ademais, a necessidade de produção de
provas há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058 - Agudos - Voto 23.639 - (fr)
4
convencimento do julgador (RTJ 115/789; AI no 661-SP, rel. Min. Waldemar
Zveiter, DJU de 23.10.89, p. 16.178).
No caso, à vista de fls. 15/32 e 33/36, a apreciação de eventuais
abusos contratuais é questão exclusiva de direito, a dispensar dilação
probatória, sob pena de protelação (artigo 370, CPC).
Recurso infundado, com determinação. Embora não se
desconheça do teor da súmula 297, STJ, sobre incidência das regras do
Código do Consumidor aos contratos bancários, apenas se abusivas
determinadas disposições, não poderão incidir.
Não há irregularidade na contratação, já que o dinheiro foi
utilizado pelos recorrentes, que não o devolveram. Nesse contexto,
corroborada por documentos que demonstram sua bilateralidade, a avença
deve ser mantida, inclusive no que se refere aos demonstrativos de evolução
da dívida, pois não comprovados vícios a autorizar seu cancelamento.
No mais, os documentos trazidos pela apelada são aptos a
embasar a ação, notadamente, porque respeitada da súmula 247 do STJ. Há
demonstração da movimentação financeira e dos recursos disponibilizados
aos requeridos em sua atividade, conforme evidenciam os elementos acima
indicados. Quanto aos valores cobrados, ainda que existam
questionamentos da parte dos apelantes, estes nada trouxeram que pudesse
indicar que a dívida não existe e nem mesmo impugnaram de forma eficaz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058 - Agudos - Voto 23.639 - (fr)
5
quantia pleiteada. Assim, não há de se reconhecer haja cobrança que
extrapole os limites do contrato. É incontroverso que os apelantes tomaram
dinheiro emprestado do banco apelado, auferindo, pois, os bônus das
operações. Tem de arcar com os ônus daí decorrentes. 'Pacta sunt servanda'.
Nesse contexto, a existência da relação jurídica contratual foi
documentalmente demonstrada e os apelantes não negam ter deixado de
pagar os valores. É fato que, ante os termos da súmula 297 do STJ, aplica-se
o Código do Consumidor às instituições financeiras, mas daí não decorre,
necessariamente, haja indiscriminada inversão do encargo probatório

ausente pressuposto de verossimilhança dos argumentos.
De resto, pacificamente, a jurisprudência tem se manifestado
quanto da legalidade de juros acima de 12% ao ano
desde que
expressamente prevista da taxa , tendo em vista que os bancos são
instituições financeiras e, como tal, não se submetem à Lei de Usura e,
consequentemente, às suas limitações (súmulas 382 do STJ, 596 do STF e
súmula vinculante 07 deste).

Assim, os juros remuneratórios podem ser fixados acima daquele
patamar, observada da taxa média de mercado (súmula 296 do STJ). No caso,
a taxa de juros, mensal e anual (3,028% e 43,042%, respectivamente fls. 20
cláusula sétima) não se mostra abusiva, em comparação com aquelas
praticadas por outras instituições financeiras de modo que nada existe a
alterar na espécie.

Quanto da capitalização mensal de juros, a jurisprudência é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058 - Agudos - Voto 23.639 - (fr)
6
pacífica no tocante à sua possibilidade, desde que expressamente pactuada
e restrita a contratos firmados posteriormente à edição da Medida
Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no 2.170-36/2001.

A respeito mutatis mutandis:
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
POSSIBILIDADE A PARTIR DA EDIÇÃO DA MP N.o
1963-17/2000, DESDE QUE PACTUADO. 1. Desde que
pactuada,
é
cabível
a
capitalização
dos
juros
remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano,
nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de
março de 2000, data da publicação da primitiva edição
da atual MP n.o 2170-36/2001 (MP n.o 1963-17/2000). 2.
Agravo regimental a que se nega provimento (STJ AgRg
no REsp no 899.490/DF - 4a T. - Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias - DJU 13.10.08 - v.u.) (negrejei).

No caso, a expressa previsão constou da cláusula sétima,
parágrafo primeiro, de fl. 20, com o que não assiste razão aos recorrentes.
Em arremate, correta a sentença ao definir que não prevista
comissão de permanência de maneira cumulada com outros encargos.
Efetivamente, a cláusula nona de fl. 22 previu sua incidência, mas em
substituição aos encargos da normalidade. Igualmente, assim, nada existe a
deliberar.
Por fim, determina-se que a correção monetária se dê desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002265-85.2017.8.26.0058 - Agudos - Voto 23.639 - (fr)
7
ajuizamento da ação, por se tratar de ordem pública, independentemente de
arguição pelo interessado e a não configurar reformatio in pejus.

Em razão do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se honorários
para 12% do total da dívida atualizada, observada justiça gratuita (fl. 157).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinação.
Vicentini Barroso